Tribunal: STF
Processo: Rcl 71789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Paula Azevedo Desterro contra o Decreto Legislativo 21/2024, emitido pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA nos autos do Processo Administrativo 454/2024, que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “01. Senhor Ministro Presidente, no dia 10 de julho de 2024 o Sr. DOUGLAS DE ALMEIDA MIRANDA requereu (doc. Anexo 02) ao Presidente da Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA, a abertura de Processo de Cassação da então Prefeita, ora reclamante, Sra. MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO, aduzindo para tanto que a reclamante estava sendo acusada de vários crimes e atos de improbidade na justiça. 



    […]



    05. No dia 12 de julho de 2024, em sessão ordinária (Ata da sessão – doc. Anexo 03), a Câmara Municipal de Paço do Lumiar decidiu pelo recebimento da denúncia referente aos supostos atos de improbidade objeto da Ação de Improbidade nº 0802543-97.2024.8.10.0049.



    […]



    29. Ocorre que, quando da abertura da sessão do dia 09 de agosto de 2024, em que a Prefeita teve seu mandato cassado, foi indeferido pela Comissão Processante o requerimento para que a denunciada fosse ouvida, o que não fora realizado na fase instrutória como manda o Dec-Lei n 201/67. Tal fato resta certificado nos autos (doc. em Anexo 16):



    […]



    30. Ora, V. Exa, a própria Comissão Processante havia certificado (doc. em Anexo 14) nos autos que notificara a prefeita da inclusão do julgamento na pauta do dia 09 de agosto de 2024 para querendo apresentar defesa oral, pessoalmente ou por advogado. Reconheceu, inclusive expressamente, que tal mandamento advinha do Decreto Lei nº 201/1967. Contudo, sem qualquer justificativa adicional negou à ré o seu direito legal de se manifestar.



    31. Nesta mesma sessão foi promulgado o Decreto Legislativo nº 21/2024 (doc. em Anexo 17) que cassou o mandato da prefeita.



    32. Da Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara de Paço do Lumiar1 (doc. em Anexo 18), que resultou na cassação do mandato da Prefeita, consta que após a manifestação do vereador relator Sr. Fernando Feitosa o parecer foi logo posto em votação, não existindo qualquer menção à oportunidade da denunciada de apresentar defesa verbal:



    […]



    34. Resta claro que a Câmara Municipal de Paço do Lumiar, além de incorrer em uma série de atropelos e inconsistências observadas no Processo nº 454/2024, inovou legislativamente ao cassar o mandato da então Prefeita Municipal em claro desacordo com o procedimento previsto no Dec-Lei nº 201/1967, especificamente nos seu art. 5º, III e V, que determinam o depoimento do denunciado ainda na fase de instrução e a defesa oral do denunciado na sessão de julgamento, não tendo ocorrido nenhum dos dois.



    […]



    40. Com tal conduta, a Câmara Municipal inova legislativamente, mesmo que de forma superveniente, e inaugura novo rito para julgamento de crimes de responsabilidade praticados por prefeitos, usurpando a competência exclusiva da União e em claro desrespeito à Súmula nº 46 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    […]



    44. Desta feita, consoante o atual entendimento e posicionamento do STF, as Câmaras Municipais não podem afastar a aplicação do Decreto-Lei 201/1967, o que torna impossível o processamento e julgamento da ora reclamante por rito diferente do previsto na citada lei.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 e de reiteradas decisões deste Egrégio Tribunal, cassando-se definitivamente o Decreto Legislativo nº 21/2024 oriundo da Câmara Municipal de Paço do Lumiar, que cassou o mandato de Prefeita Municipal de Paço do Lumiar da Reclamante, dado a inovação legislativa ao não seguir o rito previsto do Dec-Lei nº 201/1967, art. 5º, incisos III e V, e se permita definitivamente o retorno da reclamante ao seu cargo por direito”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    No particular, a reclamação está pautada na suposta inobservância da Súmula Vinculante 46, ao argumento de que a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento desta SUPREMA CORTE ao “afastar a aplicação do Decreto-Lei 201/1967”, criando “rito diferente do previsto na citada lei”. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA recebeu denúncia de infração político-administrativa fundamentada no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967 em desfavor da Prefeita do Município, ora Reclamante, instaurando processo administrativo para apuração e julgamento das condutas que lhe foram atribuídas.



    Após o oferecimento de defesa preliminar, a Comissão Processante, por unanimidade, aprovou o parecer prévio e se manifestou pelo regular prosseguimento do Processo Administrativo 454/2024, nos termos do art. 5º, III, do DL 201/1967, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9):



    “Além disso, em uma análise preliminar, de acordo com o que consta nos autos, a ação atribuída à Sra. Prefeita afastada, pelo menos em um primeiro exame, pode ter sido crucial para desvio e má utilização de fundos públicos através de processos licitatórios e possivelmente contratos ilegais, sugerindo uma falta provável ou negligência da Sra. Prefeita na proteção dos recursos públicos e dos interesses do Município de Paço do Lumiar, o que, à primeira vista, constitui uma violação político-administrativa nos termos do artigo 4º, VIII, do Decreto-Lei n. 201/67.



    [...]



    No caso em questão, os fatos estão sendo imputados exclusivamente com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, não havendo a utilização de qualquer norma municipal subsidiária que possa levar à violação da Súmula 46-STF, o que descarta a objeção alegada, conforme jurisprudência do próprio STF, que segue:



    [...]



    Às fls. dos autos encontramos dezenas de documentos juntados na inicial, juntado pela Procuradoria Geral do Município e pelo Departamento Estadual de Trânsito os quais evidenciam a presença de fortes indícios da existência de delitos que conduzem, em primeira análise, à malservação e desvio de recursos públicos que precisam efetivamente ser investigados, no limite da competência desta Comissão Processante. 



    Diante o exposto, esta Relatoria opina pelo PROSSEGUIMENTO do Processo Administrativo n. 454/2024 para que o mesmo seja devidamente instruído nos termos do artigo 5º, III, do Decreto-Lei n. 201/67.”



    Durante a instrução processual, foi realizada a audiência de instrução e a oitiva de testemunhas, bem como determinada a abertura de prazo para alegações finais escritas, “conforme dispõe o artigo 5º, V do decreto Lei 201/67” (eDoc. 12).



    No ponto, verifica-se que foi observado o procedimento previsto no Decreto-Lei 201/67, tendo sido consignado expressamente no Relatório Final que “também não se verifica violação ao contraditório e ampla defesa na medida em que a Denunciada foi devidamente intimada sobre a instauração da comissão processante, apresentou defesa prévia, indicou testemunhas que foram ouvidas e, após o encerramento da instrução, apresentou alegações finais” (eDoc. 15, fl. 10).



    Já na fase final, no tocante à alegação de desrespeito ao art. 5º, III e V, do Decreto-Lei 2016, observo que na Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 09/08/2024, consta que houve manifestação da advogada da ora reclamante na sessão de julgamento, garantindo a ampla defesa e o contraditório (eDoc. 39):



    “Em seguida, o presidente passou os trabalhos à Comissão Processante para apresentação do relatório. Em ato contínuo, os advogados habilitados da prefeita, apresentaram requerimentos que foram indeferidos. Os mesmos solicitaram que certificasse o não acolhimento do pedido, informando que iriam se retirar do recinto. A comissão discutiu o processo de improbidade administrativa em trâmite, no qual se fez necessária a nomeação de um advogado dativo para acompanhar a oitiva de testemunhas, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Foi deliberada e aprovada a nomeação da advogada Clara Bianca Mandú Maia inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão (OAB/MA), sob o número 22.490, devidamente qualificada, para atuar como advogada dativa. Em seguida, o relator da comissão fez leitura do Relatório da Comissão Processante e em seguida, a advogada dativa iniciou iniciou fazendo algumas ponderações, valorizando, sobretudo, o trabalho desta comissão, que busca, sem sombra de dúvida, a verdade acerca dos fatos aqui imputados. No entanto, cabe à defesa trazer a verdade e a boa aplicação da lei. Portanto, é necessário apresentar alguns argumentos relevantes sobre o objeto desta ação, que são de suma importância para o processo. Inicia-se a fala apontando de forma específica que, através do processo administrativo nº 459 de 2024, há um apanhado numerado de acusações, mas nenhuma delas é definida ou singularizada, tornando incompreensível para a defesa atacar a veracidade dos fatos. O primeiro ponto a ser abordado é a tipificação imprecisa e generalizada das condutas da prefeita Maria Paula Azevedo. A ausência de individualização da acusação, apresentada tanto pelo Município quanto pelo munícipe através da denúncia, não cumpre um requisito importante para todo e qualquer processo, estabelecido pelo artigo 17, parágrafo 10c, da Lei 8429, que trata da lei de improbidade administrativa. A lei assegura que todo ato precisa ser individualizado e comunicado de forma singular e precisa para garantir a comprovação do descumprimento da lei e a improbidade. Não há, em nenhum dos documentos dos autos deste processo, a comprovação da existência do ato que caracterize dolo. A defesa enfatiza que, conforme a Lei de Licitações nº 14.133, que revogou a Lei nº 8.666, é necessária a configuração do dolo para a caracterização do crime de improbidade administrativa. A ausência de provas concretas compromete o devido processo legal e a defesa de Maria Paula Azevedo. A descrição detalhada dos fatos e condutas imputadas é fundamental para uma defesa efetiva, pois sem essa especificidade, não se sabe o que exatamente está sendo atacado. Outro ponto crucial é a ausência de provas concretas. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, introduziu um marco regulatório mais rigoroso, exigindo que qualquer acusação de improbidade administrativa esteja embasada em provas concretas. Embora existam documentos, pareceres e ofícios, não há comprovação da atuação direta de Maria Paula Azevedo em cada contrato mencionado. A simples alegação de que a falta de frota seria suficiente para atender a demanda de um contrato específico não comprova a existência de dolo. Ainda que um contrato fraudulento possa existir, o que não foi comprovado, é inadequado alegar que todos os contratos em prefeituras são iguais. A alegação de que o objeto de outros contratos é similar não justifica a acusação de fraude. A retroatividade da exigência do dolo para a configuração de improbidade, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 843989), é aplicável aos processos em curso, incluindo o presente. A ausência de provas concretas e a falta de materialidade nas condutas imputadas à prefeita Maria Paula Azevedo são evidentes. Não há comprovação de que os benefícios ilícitos mencionados na denúncia chegaram efetivamente à prefeita. O único ato registrado foi um afastamento, sem evidências de dolo. Em depoimento, o sócio representante da empresa RC Prazeres, Márcio José Costa Prazeres, confirmou que não teve contato com a prefeita Maria Paula Azevedo e que, na gestão atual, os pagamentos relacionados ao contrato foram realizados de forma adequada. Além disso, o controlador do município, Marcos César Birochi, mencionou que ouviu boatos sobre a prefeita, mas esses boatos não constituem evidência concreta de dolo. Diante da ausência de provas substanciais e da imprecisão na tipificação das condutas imputadas, a defesa de Maria Paula Azevedo requer enfaticamente a improcedência das acusações. A análise dos elementos disponíveis demonstra claramente que não há evidências suficientes para sustentar a alegação de improbidade administrativa. A nova legislação exige uma abordagem mais detalhada e rigorosa para configurar dolo, e a falta desse elemento essencial compromete a acusação. Portanto, a defesa acredita na capacidade desta comissão de assegurar que a justiça seja feita de forma justa e equitativa. Agradece a atenção dos senhores e reitera o pedido pela improcedência das acusações apresentadas.”



    Ao final, foi publicado o Decreto Legislativo 21/2024, declarando a cassação do mandato eletivo da Prefeita ora reclamante, nos seguintes termos:



    “DECRETO LEGISLATIVO N. º 21/2024 



    (Dispõe sobre a Cassação do Mandato da Prefeita Municipal de Paço do Lumiar - MA, Senhora Maria Paula Azevedo Desterro, e dá outras providências): 



    A mesa diretora da Câmara Municipal de Paço do Lumiar - Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e regimentais, PROMULGA o seguinte Decreto Legislativo: 



    Considerando que, em 15 de julho de 2024, foi protocolada nesta Casa de Leis uma denúncia formal, apresentada pelo Sr. Douglas de Almeida Miranda (CPF: 856.589.603-04), objetivando a apuração de possíveis infrações político-administrativas cometidas pela Prefeita Municipal, Maria Paula Azevedo Desterro, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Art. 4° do Decreto-Lei n. º 201/ 1967; 



    Considerando que a denúncia foi recebida pelo Plenário da Câmara Municipal de Paço do Lumiar e que, por Maioria Absoluta dos membros do poder Legislativo Municipal, foi instaurada a Comissão Processante n. º 01/2024, encarregada de examinar a validade das alegações e os fatos mencionados na denúncia em que aponta irregularidades na contratação e na execução dos Contrato entabulados entre o Munício de Paço do Lumiar/MA e a empresa RC Prazeres e Cia LTDA, originando o Processo Administrativo de n° 454/2024 CMPL. 



    Considerando que a Comissão Processante, após conduzir a devida investigação, garantiu a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, e atuou em conformidade com o Regimento Interno da Câmara e o Decreto-Lei n. º 201/1967; 



    Considerando que na sessão plenária realizada em 9 de agosto de 2024, o Plenário da Câmara Municipal, após CONCEDER amplo direito de defesa a à Sra. Maria Paula Azevedo Desterro, apreciando detalhadamente o relatório final elaborado pela Comissão Processante, decidiu por meio de votação nominal, com 15 votos favoráveis ao parecer e 4 votos contrários ao parecer, aprovar o referido relatório, reconhecendo que a Prefeita Maria Paula Azevedo Desterro cometeu Ato de Infração político-administrativa previstos no inciso VII, VIII e X, do Art. 4° do Decreto-Lei n º 201/1967, que trata de negligência grave no cumprimento de suas obrigações; 



    DECRETA: 



    Art. 1.º Fica declarada a cassação do mandato eletivo da Prefeita Municipal de Paço do Lumiar, Senhora Maria Paula Azevedo Desterro (CPF de n° 005.658.323-01), em virtude da confirmação das infrações político-administrativas imputadas, conforme apurado no Processo nº 454/2024. As infrações estão descritas no inciso VII, VIII e X, do Art. 4° do Decreto-Lei n º 201/1967, que se refere à negligência grave no cumprimento dos deveres administrativos e legais. 



    Parágrafo Único. Em decorrência da cassação, o cargo de Prefeito do Município de Paço do Lumiar fica declarado vago.”



    Considerando os trechos transcritos, observa-se que não houve violação à Súmula Vinculante 46, tendo em vista que a Comissão Processante da Câmara Municipal dos Vereadores de Paço do Lumiar/AM conduziu a instrução do processo administrativo com observância aos parâmetros prescritos no DL 201/1967.



    Nesse sentido, cito:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 39.407/MG-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/10/2020). 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente